Tribunal: TJPA
Processo: 0004827-93.2014.8.14.0003
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
REEXAME NECESSÃRIO EM MANDADO DE SEGURANÃA. SERVIDOR PÃBLICO DO MUNICÃPIO. GRATIFICAÃÃO DE NÃVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÃRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALENQUER. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÃA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
-25

Acórdão n.º
- 25
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Proc. nº: 0004827-93.2014.8.14.0003
Recurso: Reexame Necessário em Mandado de Segurança
Comarca de origem: Alenquer
Sentenciado/autora: Maria Emília Dias de Sousa Santos
Advogada: Maria do Perpétuo Socorro Macêdo Valente - OAB/PA 19.812
Sentenciado/réu: Município de Alenquer
Procurador de Justiça (a): Nelson Pereira Medrado
Relator: Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALENQUER. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer da Remessa Necessária para manter a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove dias do mês de novembro a seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 06 de dezembro de 2021.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA
Relator
RELATÓRIO
O EXM°. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
MARIA EMÍLIA DIAS DE SOUSA SANTOS
no qual apontou como autoridade coatora o
PREFEITO DO

MUNICIPIO DE MESMO NOME,
julgou, às fls. 69/71, parcialmente procedente o pedido formulado na peça de ingresso.

Na origem, tem-se que a inicial (fls. 2/10) historia que a autora é servidora pública efetiva do Município de Alenquer, onde exerce o cargo de auxiliar administrativo. Aduz que a indigitada autoridade não vem cumprindo a previsão da Lei Municipal n. 047/1997, que, em seu art. 27, assegura a percepção de gratificação de 60% (sessenta por cento).

Sustenta a impetrante possuir direito ao recebimento e incorporação do percentual de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário base.

Por isso, postulou na exordial a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos da gratificação de nível superior, retroagindo seus efeitos a 10.08.2009, data da outorga de grau à impetrante.

Em decisão de fl. 25, o Juiz de origem deferiu a assistência judiciária e determinou que o pedido liminar seria apreciado após a oitiva da parte contrária.

Devidamente intimado, o Município de Alenquer não se manifestou, conforme certidão de fl. 27.

Proferida a sentença, às fls. 69/71, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes à gratificação de nível superior no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora.

Os autos subiram a este grau por força da remessa necessária, sendo distribuídos à Relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (fl. 175), que, à fl. 177, determinou a remessa do processado ao Ministério Público para exame e parecer.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (fls. 179/184), opinou pela manutenção da sentença.

Com a superveniência da Emenda Regimental n. 05 desta Egrégia, o Desembargador Relator originário determinou a redistribuição do feito, cabendo a mim a relatoria do feito (fl. 187).

À fl. 189, observando a ausência de certificação a respeito da interposição de recurso, determinei o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que fosse certificado a respeito.

À fl. 193, foi certificada a ausência de recurso voluntário.

É o relatório.
VOTO
O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária, uma vez se tratar de sentença concessiva em mandado de segurança, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.
1

A ação intentada na origem ajuizada pela sentenciada/autora postulou a condenação do Município de Alenquer ao pagamento à gratificação de nível superior no importe de 50% (cinquenta por cento), retroativamente até à impetração do
mandamus
, bem como seja incluída a referida vantagem em sua remuneração.

Sobre o tema, o art. 27 da Lei Municipal n° 047/1997 (Plano de Carreira, Cargos e Salário dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer) prevê o pagamento de gratificação de nível superior nos seguintes termos:
Art. 27. Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º Grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

A autora faz prova da graduação obtida às fls. 18/19, pelo que se depreende o preenchimento do requisito para o deferimento do seu pleito
, garantindo o recebimento da parcela pleiteada a partir da impetração
2
.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e mantenho a sentença concessiva de segurança, reconhecendo o direito ao recebimento da gratificação almejada no índice de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, que passa a ser devido desde a data de impetração do
mandamus
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021
.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator

1
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

2
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria." (EDcl no MS 21.822/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1481406/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

\\tjepa-fs200\gabinete.robertomoura$\- Turma 2022\Acordão\0001. LIBRA Proc. nº 0004827-93.2014.8.14.0003 reex ms e adicional escolaridade -25 ok.rtf